Tribunal: TJMT
Processo: 1015923-95.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015923-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 581.596.811-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), GEOVANI XAVIER BORTOLO - CPF: 063.480.999-70 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Beatriz de Sousa Lima Rodrigues de Azeredo contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos originários. A agravante alega situação de endividamento grave, ausência de patrimônio significativo, e risco de comprometimento de sua atividade rural em razão dos altos custos processuais. Requereu a concessão integral da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante preenche os requisitos legais para obtenção do benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se, diante da negativa de concessão da gratuidade, é cabível o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de documentação mínima comprobatória da renda e dos gastos mensais, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.

4.

A existência de elevada movimentação financeira em conta bancária, bem como a propriedade de veículos de valor expressivo, inclusive uma caminhonete VW Amarok, revela incompatibilidade com a condição de hipossuficiência alegada.

5.

A jurisprudência admite que a presunção de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, § 3º, do CPC) pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que se verificou no caso concreto.

6.

O endividamento voluntário da parte não é causa suficiente para justificar a concessão da gratuidade, por não caracterizar, por si só, insuficiência de recursos.

7.

Ainda que indeferido o pedido de justiça gratuita, admite-se o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, como medida de efetivação do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODRIGUES DE AZEREDO
,

contra a decisão de ID. 191329544, proferida nos autos de origem nº 1004310-49.2024.8.11.0021, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita a Agravante.

Nas razões recursais, afirma que se encontra em situação de profundo endividamento, fato que, por si só, atesta sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Aduz que não possui patrimônio significativo registrado em seu nome, senão alguns maquinários essenciais ao desempenho de sua atividade rural.

Alega que obrigá-la a suportar custas processuais que ultrapassam R$ 14.000,00 implicaria exigir a alienação de bens produtivos, inviabilizando por completo a continuidade de seu trabalho, o que contraria frontalmente os princípios da razoabilidade, da dignidade e da ampla defesa.

Requer que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita.

Decisão que indeferiu o pedido liminar em ID. 287402380.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, o qual a Agravante arguiu da necessidade da assistência judiciária gratuita alegando se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente.

Observa-se que, com o intuito de comprovar sua hipossuficiência, a Agravante limitou-se a juntar aos autos extrato bancário em ID. 287206894, uma certidão negativa de bens em ID. 287206889 e uma certidão de propriedade de veículos em ID. 287206896, deixando de apresentar declaração de imposto de renda, comprovante de rendimento/gastos mensais, bem como outros documentos que pudessem corroborar suas alegações.

Observa-se, pelo extrato bancário juntado aos autos (ID 287206894), que há elevada movimentação financeira, o que contraria a alegação de hipossuficiência econômica.

Verifica-se, no documento ID 287206896, que a parte figura como proprietária de dois veículos automotores: uma Renault Duster, placa OTVG32, ano 2013/2013, e uma VW Amarok, placa ONK7259, ano 2014/2014. Ressalte-se que, embora a Amarok possua registro de roubo/furto, trata-se de bem com expressivo valor de mercado, circunstância que revela incompatibilidade com a condição de hipossuficiência econômica alegada.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3º, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Nesse contexto, considerando a documentação acostada nos autos, é inviável a concessão do beneficio da justiça gratuita a Agravante, visto que essa não comprovou ser incapaz financeiramente.

Além disso, o fato da renda da Agravante estar comprometida com o pagamento de empréstimos e outras dívidas não tem o condão de afastar a sua capacidade financeira, pois se trata de endividamento voluntário.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência. No presente caso, a Agravante não apresentou documentos comprobatórios mínimos acerca de seus rendimentos e despesas, o que inviabiliza a aferição da alegada hipossuficiência, impondo-se o desprovimento do recurso. Recurso Desprovido. (N.U 1014992-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

Dessa forma, resta evidente que a Agravante não faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita.

Todavia, a fim de evitar que se impeça ou dificulte o acesso à prestação jurisdicional, admite-se o parcelamento do pagamento das custas processuais, da taxa judiciária e dos demais encargos devidos, nos termos do § 6º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar o parcelamento das custas e despesas processuais em 06 (seis) vezes, mensais e sucessivas, de acordo com o artigo 98, § 6°, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025